Tribunal: STJ
Processo: 8000576-77.2018.8.05.0237
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165443 - BA (2024
/0314552-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRANDÃO LIMA - BA009618
SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO - BA035450
EMBARGADO
: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
EMBARGADO
: TIAGO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO AMORIM DOURADO - BA023846
RENATA MARTINS BITENCOURT - BA061517
THAYNA PEIXOTO DE SANTANA SOUZA - BA049453
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2o,
NCPC. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
MAJORAÇÃO DA MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e
rejeitou os primeiros embargos opostos.
3. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ,
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de
agravo interno ou de embargos de declaração.
4. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do diploma
processual civil, não é automática e depende da análise do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA51408188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e6375331-d7bc-4891-a9fc-d1a45022b5c6

5. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do art. 1.026,
§ 3o, do NCPC, majorando-se a multa a 10% sobre o valor atualizado
da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e6375331-d7bc-4891-a9fc-d1a45022b5c6

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165443 - BA (2024
/0314552-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRANDÃO LIMA - BA009618
SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO - BA035450
EMBARGADO
: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
EMBARGADO
: TIAGO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO AMORIM DOURADO - BA023846
RENATA MARTINS BITENCOURT - BA061517
THAYNA PEIXOTO DE SANTANA SOUZA - BA049453
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2o,
NCPC. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
MAJORAÇÃO DA MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e
rejeitou os primeiros embargos opostos.
3. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ,
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de
agravo interno ou de embargos de declaração.
4. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do diploma
processual civil, não é automática e depende da análise do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA51152359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: b267ecfb-1dfa-4aef-b480-3ae2c7c4ff76

5. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do art. 1.026,
§ 3o, do NCPC, majorando-se a multa a 10% sobre o valor atualizado
da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por HORA
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. (HORA DISTRIBUIDORA) contra acórdão de
minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa (e-
STJ, fls. 689/690).

Nas razões do presente inconformismo, alegou omissão em relação a
majoração dos honorários e a aplicação da multa do art. 1.026 do CPC solicitados na
impugnação dos aclaratórios da parte adversa.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 811-814).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Documento eletrônico VDA51152359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: b267ecfb-1dfa-4aef-b480-3ae2c7c4ff76

O acórdão proferido nos primeiros aclaratórios não foi obscuro, omisso,
contraditório tampouco apresentou erro material, tendo concluído pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, os embargos de declaração constituem recurso de estreitos
limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do
NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Quanto a alegação de não ser cabível a majoração dos honorários
advocatícios, ressalto que os embargos de declaração opostos por BRUNO solicitando
a majoração dos honorários
pelo acórdão prolatado às, e-STJ, fls.
não foram acolhidos
789-793; nesse ponto, não vejo interesse recurso do ora embargante.
Documento eletrônico VDA51152359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: b267ecfb-1dfa-4aef-b480-3ae2c7c4ff76

De outra parte, quanto a alegação de ser cabível a multa prevista no art.
1.201, § 4o, do NCPC, em virtude do não provimento do agravo interno interposto, a
Segunda Seção desta Corte fixou o posicionamento de que a multa referida não
decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno, devendo ser verificado,
.
em cada caso concreto, o intuito protelatório
Confira-se o precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À
LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido
o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Segunda Seção, j.
, DJe
)
24/8/2016
29/8/2016

Nesse contexto, também não merece prosperar a tese da incidência da
multa imposta com base no art. 1.026, § 2o, do NCPC, pois, no presente caso, verificou-
se que o postergamento da efetiva prestação jurisdicional não se deu por BRUNO que
do v. acórdão que julgou o agravo interno.
tão somente opôs embargos de declaração
Salientou que para a aplicação da citada multa é necessária a reiteração de
argumentos devidamente examinados e expressamente afastados no julgamento dos
embargos de declaração opostos anteriormente pela parte embargante revelando o
Documento eletrônico VDA51152359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: b267ecfb-1dfa-4aef-b480-3ae2c7c4ff76

, ensejando a cominação da multa prevista no art.
intuito manifestamente protelatório
1.026, § 2o, do NCPC, o que não se verifica na oposição de um único recurso, qual
seja, os aclaratórios.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Contudo, em virtude
,
da reiteração dos embargos de declaração
, imponho a HORA DISTRIBUIDORA, a majoração da
manifestamente protelatórios
multa anteriormente aplicada para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor de BRUNO RODRIGUES MONTEIRO e outro, proporcionalmente, nos termos
do art. 1.026, § 3o, do NCPC.
Por fim, com base na norma legal acima citada, a interposição de qualquer
outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, sob pena de
não conhecimento.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com majoração
REJEITO
da multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:18
Código de Controle do Documento: b267ecfb-1dfa-4aef-b480-3ae2c7c4ff76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.165.443 / BA
Número Registro: 2024/0314552-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80005767720188050237
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRANDÃO LIMA - BA009618
SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO - BA035450
RECORRIDO
: BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
RECORRIDO
: TIAGO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO AMORIM DOURADO - BA023846
RENATA MARTINS BITENCOURT - BA061517
THAYNA PEIXOTO DE SANTANA SOUZA - BA049453
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO BRANDÃO LIMA - BA009618
SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO - BA035450
Documento eletrônico VDA51385028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:20
Código de Controle do Documento: dcfc6290-c9e1-4733-86c4-e09fbdfbc9ae

EMBARGADO : BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
EMBARGADO : TIAGO RODRIGUES MONTEIRO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO AMORIM DOURADO - BA023846
RENATA MARTINS BITENCOURT - BA061517
THAYNA PEIXOTO DE SANTANA SOUZA - BA049453
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:20
Código de Controle do Documento: dcfc6290-c9e1-4733-86c4-e09fbdfbc9ae